Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.016 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo do recurso (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal 1.2. Pela decisão agravada, considerada válida a intimação do executado para pagamento. No entanto, nesta sede, o agravante não se insurgiu contra referida conclusão. Limitou-se a argumentar e a requerer especificamente “que seja reconhecido o depósito judicial como forma de adimplemento, afastada a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, determinada a compensação dos valores já depositados e, se houver saldo remanescente, que seja remetido à contadoria judicial para cálculo adequado” (ID 76397478). Ou seja, não impugna especificamente os fundamentos da decisão; clara a violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, revolve os mesmos argumentos trazidos no recurso de apelação não conhecido, matéria preclusa (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”). 1.3. Não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico.
2. Agravo interno conhecido e não provido.